Tribunal: TJES
Processo: 5001889-14.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001889-14.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001889-14.2020.8.08.0030

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL.
DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da Inicial
:
Aduz o autor que
no dia 19/08/2020 foi informado, por funcionários da ré, acerca da existência de um débito de R$ 4.473,34 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos)
e
que em razão do inadimplemento, o fornecimento de energia foi cortado.
Alega que
em agosto/2019 seu relógio parou de funcionar, razão pela qual entrou em contato com a ré e solicitou solução do problema.
Aduz que
os funcionários
da requerida
compareceram a sua residência, oportunidade em que realizaram a troca do relógio e encaminharam o equipamento substituído para análise pericial.
Afirma que
o valor do débito foi calculado unilateralmente, estando o autor sujeito ao que foi imposto pela ré
e
que suportou prejuízos em decorrência da interrupção do fornecimento.
Alega que
seu consumo sempre se manteve estável, havendo pequenas variações no período de férias de verão, e, excepcionalmente, após o início da pandemia COVID-19.
N
o dia 20/08/2020 a ré ofereceu duas possibilidades: parcelar o valor do débito e ter sua energia restabelecida ou impugnar a cobrança e aguardar o julgamento administrativo, continuando sem o fornecimento de energia,
sendo
que aceitou o parcelamento
.

Atesta

que faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais,
pelos danos ocasionados
.

2. Tese da Recorrente:

Alega a requerida
a preliminar de
incompetência do juízo, diante a necessidade de perícia, bem como necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito alega a regularidade do TOI. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor
e que todos os procedimentos foram
realizado
s
dentro das normas da ANEEL. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese do Recorrido
: Primeiramente o recorrido impugna as preliminares apresentadas pelo recorrente. Aduz que
o Recorrido não apenas juntou provas do seu direito, mostrando que o aumento do consumo se deu apenas nos períodos de férias e festas de fim de ano e período de verão. Somente a alegação unilateral da Recorrente não é o suficiente para impor ao Recorrido a acusação de fraude, sendo que ele próprio informou o dano. Alega que em caso medidores externos, como na residência do Recorrido, é necessário demonstrar a fraude para cobrar multas para além do que foi identificado como diferença causada pelo defeito no relógio medidor. R
equer a manutenção da sentença de piso.
4. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:
a) RATIFICAR
a decisão liminar de ID 4743891.
b) DECLARAR
a inexistência de débito do autor para com a parte ré referente a TOI 3460908, bem como para DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança referente ao débito mencionado.
b) CONDENAR
a parte

ré a restituir o valor de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) pagos pela parte autora, em razão da declaração de inexistência do débito conforme determinado no item supra; valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;
c) DETERMINAR
que a ré forneça a diferença da leitura no padrão e a expedição das faturas dos meses de julho, agosto e setembro de 2019.
d) CONDENAR
a ré a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual

r
ejeito
a preliminar
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como, por exemplo, decurso do tempo
ou
erro na instalação pela concessionária. V
erifico que no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – não foi cumprida todas as determinações da ANAEEL, eis que não contou com a ciência e possibilidade de participação do consumidor, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe.

No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Porém, entendo que o moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é justa, adequada e condizente com a gravidade da conduta da concessionária recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
6. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela concessionária recorrente
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor d
a condenação
. É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.